Tribunal: TJDFT
Processo: 0700833-74.2020.8.07.0011
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-20
Data de publicação: 2021-11-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CAPITALIZAÇAO MENSAL DE JUROS. PRECLUSÃO. SENTENÇA PARCIAL DE MÉRITO. NÃO CONHECIMENTO. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATOS BANCÁRIOS. JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. COBRANÇA. DESPESAS DE COBRANÇA. NÃO COMPROVAÇÃO. Matéria apreciada por sentença parcial de mérito contra a qual não houve a interposição do recurso cabível, não pode mais ser questionada em sede de recurso de apelação. Inviável o reconhecimento do desequilíbrio da avença, quando não demonstrada a ocorrência de abusividade na cobrança de juros remuneratórios, de cumulação de comissão de permanência com outros encargos moratórios e de despesas decorrentes da cobrança pelas parcelas inadimplidas. No caso em análise, não há como reconhecer abusividade quanto à taxa de juros remuneratórios, pois da análise dos documentos acostados aos autos verifica-se que os juros cobrados pelo banco não são excessivamente superiores à média praticada pelo mercado à época da contratação. O autor não demonstrou a ocorrência de cobrança de comissão de permanência cumulada com outros encargos moratórios. Assim, como não demonstrou a cobrança de despesas suportadas pelo credor em razão da inadimplência do consumidor. Não há ilegalidade a ser reconhecida.